Tribunal: TJDFT
Processo: 0718295-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718295-43.2021.8.07.0000 RECORRENTE: SINDIRETA - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTARQUIAS E TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO DE QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. LEGITIMIDADE DOS CREDORES. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na presente hipótese pretende-se que seja examinada a ocorrência de preclusão da questão relativa à legitimidade dos credores substituídos pelo sindicato autor de demanda coletiva, diante da ausência do nome de determinados credores na base de dados de servidores da Administração Pública durante o lapso de tempo abrangido pelos limites da condenação imposta pela sentença respectiva. 2. O conceito de ordem pública indica a situação e o estado de legalidade normal, diante do exercício das respectivas atribuições pelo Estado e o acatamento dessa imposição pelos cidadãos. 2.1. A ordem pública, então, pode ser designada como o conjunto das condições minimamente exigíveis para o estabelecimento da vida social, como a segurança, a tranquilidade e a salubridade públicas. Cuida-se de expressão designativa do convívio social pacífico e harmônico, pautado pelo interesse público, pela estabilidade das instituições e pela observância dos direitos individuais e coletivos. 3. Em outra perspectiva, agora do ponto de vista formal, a ordem pública pode ser traduzida como o conjunto de valores, princípios e normas de observância necessária em uma sociedade. 3.1 Devem ser vistas como normas instituidoras da ordem pública as de natureza constitucional, processual, administrativa, penal, de organização judiciária, fiscal, de polícia administrativa, ou mesmo as que tenham por objetivo a promoção da proteção dos incapazes e as que tratam da organização de família, ou, finalmente as regras e princípios que, em virtude de sua cogência, estabeleçam condições e formalidades para certos atos. 4. A questão relativa à legitimidade do credor para exigir a satisfação de crédito constituído contra a Fazenda Pública consiste em questão de ordem pública, e, assim, pode ser suscitada a qualquer tempo, ainda que no curso da fase de cumprimento de sentença. 4.1. No presente caso não houve desrespeito à coisa julgada, uma vez que a lista de credores substituídos pelo sindicado demandante, fornecida em conjunto com a petição inicial, não continha os nomes agora impugnados pelo ente público. 5. No presente caso inexistem provas suficientes que possibilitem o correto exame a respeito da legitimidade dos credores. Diante da peculiar situação descrita é necessário conferir especial relevância à normatividade dos princípios da legalidade e da moralidade (art. 37, caput, da Constituição Federal) para que seja evitada a eventual e indesejada produção de dano indevido ao erário. 6. A solução adequada da controvérsia em relação à legitimidade dos credores não pode prescindir da produção de novas provas. 6.1. A estrita via da competência recursal, inaugurada por meio do presente agravo de instrumento, não é adequada para a instrução a respeito de questão controvertida. 6.2. As provas deverão ser produzidas nos autos do processo de origem. 6.3. Por essa razão a prudência recomenda que, uma vez superada a questão relativa à preclusão, seja reformada a decisão impugnada e reaberta a possibilidade de produção de provas a respeito da legitimidade dos credores em questão. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do CPC, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 505, caput, e 507, ambos do mesmo diploma legal, por ofensa à preclusão consumativa da matéria referente à ilegitimidade dos substituídos processuais representados pelo sindicato representante da categoria. Aduz que restou fartamente demonstrado que na própria fase de cumprimento de sentença, após intimação para se manifestar a respeito dos cálculos que embasaram a execução, no ID 55084393, o recorrido expressamente anuiu com a relação nominal dos substituídos processuais beneficiados pelo título judicial apresentada pelo exequente, bem como com os cálculos que originaram os ofícios requisitórios, não tendo levantado o Distrito Federal qualquer irresignação quanto à suposta alegação de ilegitimidade apresentada nas razões do agravo de instrumento. Por fim, requer a gratuidade de justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito (Corte Especial, AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe de 25.11.2015)” (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação do artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1984277/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 27/4/2022). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 505, caput, e 507, ambos do Código Adjetivo Civil, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que: “(...) Ocorre que inexistem provas suficientes nos presentes autos, ou nos autos do processo de origem, a respeito da qualificação dos credores, o que impede a avaliação correta, no presente momento, a respeito da possível ilegitimidade dos sujeitos indicados pelo Distrito Federal como supostos credores. Com efeito, o Distrito Federal limitou-se a alegar que determinados nomes não estão inseridos na base de dados referente aos servidores públicos ocupantes de cargos no já mencionado período de setembro de 1997 a maio de 2002. No entanto, o sindicato argumenta que os nomes desses credores não poderiam mesmo constar na referida base de dados, pois dizem respeito aos sucessores dos servidores que faleceram no curso do processo (esses sim, logicamente, constariam no banco de dados da Administração Pública). Aliás, o sindicato produziu prova suficiente para subsidiar a referida argumentação, ao menos em relação a 3 (três) dos nomes indicados na lista de credores impugnada pelo ente público, de acordo com os documentos referidos no Id. 27296664, Id. 27296665 e Id. 27296666. Verifica-se que a mera ausência de correspondência entre os nomes dos credores indicados na lista elaborada pelo sindicato e aqueles atualmente constantes na base de dados do Distrito Federal não é suficiente para atestar que todas os nomes impugnados podem, ou não, ocupar a posição de legítimo credor. Diante da peculiar situação descrita é necessário conferir especial relevância à normatividade do princípio da moralidade (art. 37, caput, da Constituição Federal) no presente caso para que seja evitada a eventual e indesejada produção de dano indevido ao erário. Em verdade, a solução da controvérsia a respeito da legitimidade dos credores não pode prescindir da produção de novas provas. No entanto, a estrita via recursal, inaugurada por meio do presente agravo de instrumento, não se revela adequada para a necessária instrução a respeito da questão controvertida. As provas deverão ser produzidas nos autos do processo de origem e devem ser endereçadas ao Juiz natural, pois o poder instrutório não se compatibiliza com o exercício da jurisdição no âmbito da competência recursal e com o procedimento inerente ao julgamento do presente recurso. Por essa razão a prudência recomenda que, uma vez superada a questão relativa à preclusão, seja reformada a decisão impugnada e reaberta a possibilidade de produção de provas a respeito da legitimidade dos credores em questão, de acordo com os critérios fixados a seguir.” (ID 29445977 - Pág. 3 e 4). (G.N.). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “Não tendo sido os argumentos atacados pela parte recorrente, os quais são aptos, por si sós, para manter o decisum combatido, aplicam-se na espécie, por analogia, os óbices das Súmulas 284 e 283 do STF, ante a deficiência na motivação e a ausência de impugnação de fundamento autônomo.” (AgInt no AREsp 1842250/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 25/4/2022). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7, da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030